Tribunal: TJSP
Processo: 2238988-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ARROLAMENTO SUMÁRIO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. Insurgência em face de decisão que remeteu às vias ordinárias pretensão da companheira do "de cujus" de habilitação no inventário. Decisão reformada. Tendo sido juntada escritura pública de constituição de união estável, desnecessária discussão a respeito nas vias ordinárias. Direito real de habitação reconhecido. Recurso provido.